Tribunal: TCU
Processo: 021.320/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Geraldo Andrade de Oliveira contra o Acórdão no. 8025/2023  TCU  1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Geraldo Andrade de Oliveira ao Acórdão 8025/2023-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo mesmo responsável em face do Acórdão 1348/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciada tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo referente ao Convênio 1.245/2009, cujo objeto foi a realização de cursos de capacitação em turismo nos municípios de Goiana, Itamaracá, Igarassu, Olinda e Jaboatão dos Guararapes, no Estado de Pernambuco, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Geraldo Andrade de Oliveira, uma vez que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, com efeitos modificativos, conferindo a seguinte redação aos subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 1348/2022-TCU-Primeira Câmara : "9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Geraldo Andrade de Oliveira, com fundamento nos artigos 1o, I, 16, III, "c", 19, caput, e 23, III, "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo, solidariamente com o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Institucional, ao pagamento da importância de R$ 193.554,50 (cento e noventa e três mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados desde 29/9/2017, até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze dias), a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional; 9.4. aplicar, individualmente, ao Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento e ao Sr. Geraldo Andrade de Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 32.251,37 (trinta e dois mil duzentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.